Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO E DESCONTOS REALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova atribui ao fornecedor a obrigação de provar a regularidade na suposta filiação e autorização de descontos supostamente firmado com o consumidor final.
2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
3. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de obter autorização do consumidor, pessoa hipossuficiente, na filiação e autorização de descontos, ocasionando-lhe desfalques indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a compensação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.
4. A fixação do quantum referente aos danos morais deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas.
5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.” (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
6. Inexiste engano justificável da instituição financeira que promove descontos, em benefício previdenciário, de parcelas referentes à filiação em associação sem autorização do consumidor, e não apresenta qualquer argumento a fim de justificar a referida cobrança, impondo-se a repetição em dobro do valor indevidamente exigido, porquanto caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.
7. Apelação Cível conhecida e não provida.